Tribunal: TJES
Processo: 0001260-98.2016.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001260-98.2016.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LUCIO TOSATTO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Antônio Lúcio Tosatto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu Recurso Especial com fundamento nas Súmulas nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal e nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O recorrente sustenta que preencheu todos os requisitos para a admissibilidade do recurso especial e que a inadmissibilidade foi indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que o Agravo Interno somente é cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso especial ou extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I ou III, o que não se verifica no caso em exame.

O recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento na aplicação de Súmulas impeditivas de admissibilidade é o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno em lugar do recurso adequado caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interposição de Agravo Interno em substituição ao Agravo em Recurso Especial impede a aplicação da fungibilidade e acarreta a preclusão do direito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento na aplicação de Súmulas impeditivas de admissibilidade.

2. O recurso cabível para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil é o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma.

3. A interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, § 2º, 1.042 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2078373/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

Conforme relatado,

ANTONIO LUCIO TOSATTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 10398152), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO

(id. 9580379) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
cujo
Decisum
inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 6270461) interposto pelo Recorrente, em razão do óbice na
Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia, bem como na
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Recorrente argumenta que
“Na petição de interposição do Recurso Especial interposto, todos os requisitos foram devidamente demonstrados, logo, o recurso não poderia ser rejeitado por inexistência dos embargos de declaração, haja vista, que não é requisito necessário para interposição do recurso especial”.

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

ANTÔNIO LÚCIO TOSATTO interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 6270461), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 5893791), proferido pela Egrégia Terceira Câmara Cível, cujo decisum negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente em virtude da SENTENÇA que, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANO MORAL ajuizada em desfavor de BANESTES SEGUROS S/A, julgou improcedente o pleito exordial.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – COBERTURA DE INVALIDEZ POR ACIDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO NÃO REITERADO PELA PARTE – REGRAS ORDINÁRIAS PREVISTAS NO ART. 373 DO CPC – NEXO CAUSAL ENTRE O ALEGADO DANO E O ACIDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante o requerente ter formulado tal pedido em sua exordial, o magistrado primevo, em nenhum momento dos autos, resolveu sobre a questão, se limitando a oportunizar às partes a especificarem as provas que pretendiam produzir.

2. O que se verifica é que o requerente não impugnou a ausência de apreciação do pleito inicial de inversão do ônus probandi por meio de embargos de declaração, agravo de instrumento ou até mesmo simples petição.

3. Desta forma, considerando a renúncia tácita da autora em produzir provas dos fatos constitutivos do seu direito, bem como a ausência de provocação do juízo para se manifestar sobre a inversão inicialmente requerida, entendo que a solução da lide deve se guiar pelas regras ordinárias previstas no art. 373, do CPC.

4. Caso concreto em que o requerente comprova ter sofrido um acidente automobilístico e que possui perda auditiva, entretanto, não há como extrair um grau de certeza necessário para a procedência do pedido, no sentido que a perda auditiva foi ocasionada pelo referido evento.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0001260-98.2016.8.08.0052, Relator Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento: 29/08/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz dissídio jurisprudencial e violação aos artigos 489, § 1º, inciso IV, 373, inciso I, 1.013, do Código de Processo Civil, ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e aos artigos 5º, inciso XXXII, 93, inciso IX, 170, inciso V, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido pugnando pelo desprovimento recursal (id. 6871995).

Na espécie, no tocante à alegada violação aos artigos 5º, inciso XXXII, 93, inciso IX, e 170, inciso V, da Constituição Federal, verifica-se que o Recurso Especial não reúne condições de admissibilidade, pois não cabe ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça se pronunciar sobre a vulneração de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o julgamento de matéria constitucional é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NÃO CONSTATADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

3. Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no REsp n. 1.918.338/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Noutro giro, em relação aos artigos 489, § 1º, inciso IV, 373, inciso I, 1.013, do Código de Processo Civil, e ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que o recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação, na medida em que se limita a apontar violação, sem, contudo, demonstrar como o aresto vergastado nega vigência a tais dispositivos legais, o que atrai a aplicação, por analogia, a Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal, verbo ad verbum:

Súmula nº 284. Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido, confira-se a pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“[...] 3. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame. Desse modo, a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura da instância especial e atrai a incidência, por simetria, do disposto na Súmula 284/STF. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1474291/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 03/11/2015).

[...] 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp 1475667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 05/09/2019)

Além disso, denota-se que não houve prévia oposição de Recurso de Embargos de Declaração com o fito de sanar eventual obscuridade, omissão ou contradição do Aresto objurgado.

Assim, fica inviabilizado o conhecimento da tese de negativa de prestação jurisdicional, a incidir o óbice contido na prefalada Súmula nº 284.

Nesse sentido, confira-se a pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbatim:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR RECLAMAR CONSIDERAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte Superior, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito.

2. Esta Corte Superior entende que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.

3. Os embargos de declaração são o meio adequado a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes na decisão agravada. Não havendo oposição dos embargos na origem, fica inviabilizado o conhecimento da tese de negativa de prestação jurisdicional, a incidir o óbice contido na Súmula n. 284/STF.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares" (AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022).

5. Afastar a conclusão do acórdão - quanto à abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratada - demandaria a reinterpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providências que encontram óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.

6. Impossível se torna o confronto entre os paradigmas e o acórdão recorrido, quando a comprovação do alegado dissenso exige consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que é impossível de se realizar em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.518.721/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Ainda que não fosse, modificar a conclusão alcançada pelo Órgão Fracionário quanto a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e o acidente demandaria, induvidosamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que “os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea ‘a’ prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional.” (STJ - AgInt no REsp 1898207/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em virtude da incidência das
Súmulas nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal e nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2078373 SC 2022/0054210-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso de agravo interno interposto, nos moldes do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Acompanho o relator para NÃO CONHEÇO o recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.